Tribunal: TJDFT
Processo: 0710386-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEITADOS.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – Ausentes os pressupostos elencados no art. 619 do CPP, os embargantes, se considerarem impróprio o acórdão combatido, devem valer-se da via adequada para deduzir sua irresignação.
III – Embargos rejeitados.